Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005215-49.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), M. P. B. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.266.797/0001-48 (EMBARGANTE), MARCELO PAES DE BARROS - CPF: 390.939.561-91 (EMBARGANTE), JULIANA TAVARES MANZIONE - CPF: 765.272.471-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em Execução Fiscal, sob a alegação de omissão quanto ao exame da tese de prescrição intercorrente, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prescrição intercorrente e se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício identificado implicar, de maneira lógica e inevitável, a modificação do julgado.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prescrição intercorrente ao reconhecer que a análise dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional e da eventual inércia da Fazenda Pública exige aprofundado exame do histórico processual da execução fiscal.

6.

A aferição da prescrição ou da prescrição intercorrente, quando depender de análise aprofundada dos elementos processuais e não puder ser demonstrada de plano mediante prova pré-constituída, extrapola os limites cognitivos da Exceção de Pré-Executividade.

7.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, sendo indevida a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento da controvérsia.

8.

O prequestionamento por meio de Embargos de Declaração exige a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admitida sua oposição exclusivamente para provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais ou viabilizar recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadequados para a rediscussão de matéria já decidida.

2.

A inexistência de omissão no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

3.

A análise da prescrição intercorrente em Exceção de Pré-Executividade exige que a matéria seja demonstrável de plano por prova pré-constituída, sendo inviável quando demanda exame aprofundado do histórico da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp nº 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp nº 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp nº 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela M.P.B. Transportes de Cargas Ltda., Marcelo Paes de Barros e Juliana Tavares Manzione contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos da Execução Fiscal n. 0003907-38.2016.8.11.0002.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a ocorrência de vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente a tese relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual, segundo afirmam, poderia ser constatada a partir da simples análise do andamento processual da execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória.

Aduzem que o julgado teria deixado de apreciar matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício, razão pela qual requerem o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão e reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o Acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a análise da prescrição e da prescrição intercorrente demanda a verificação dos marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional, bem como da eventual inércia da Fazenda Pública, circunstâncias incompatíveis com a estreita via da exceção de pré-executividade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela M.P.B. Transportes de Cargas Ltda., Marcelo Paes de Barros e Juliana Tavares Manzione contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos da Execução Fiscal n. 0003907-38.2016.8.11.0002.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso concreto, os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que esta Câmara Julgadora teria deixado de analisar adequadamente a tese relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando que a matéria poderia ser apreciada de plano, por se tratar de questão de ordem pública demonstrável mediante simples exame dos autos da execução fiscal.

Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a controvérsia foi expressamente enfrentada pela Turma Julgadora, tendo sido consignado, de forma clara e suficiente, que a aferição da ocorrência da prescrição e da prescrição intercorrente exige a identificação precisa dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, bem como a verificação da eventual inércia da Fazenda Pública, circunstâncias que demandam exame aprofundado do histórico processual da execução fiscal.

Assim, o acórdão embargado concluiu que tais questões extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, uma vez que não se mostram comprováveis de maneira imediata e inequívoca mediante prova pré-constituída constante dos autos, sendo incompatível a utilização dessa via incidental quando necessária análise mais aprofundada dos elementos constantes nos autos.

Dessa forma, não se verifica qualquer ausência de manifestação sobre a tese da prescrição intercorrente. O fato de o posicionamento adotado não coincidir com a interpretação defendida pelos Embargantes não transforma a decisão em omissa, pois o julgador não está obrigado a acolher todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a expor, de forma suficiente, as razões que formaram seu convencimento.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou o ponto considerado essencial ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação apta a justificar a conclusão adotada.

A pretensão dos Embargantes, na realidade, consiste em obter novo exame da matéria relativa à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, com o propósito de substituir o entendimento anteriormente firmado por outro que melhor atenda aos seus interesses.

Entretanto, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado ou à reapreciação dos fundamentos jurídicos já analisados, sendo inadequada sua utilização como mecanismo de reiteração das teses recursais anteriormente deduzidas e devidamente examinadas pelo colegiado.

Também não há falar em necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento. Embora seja admissível a oposição de embargos declaratórios com esse propósito, é imprescindível a demonstração da existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível utilizar o recurso apenas como meio de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais já abrangidos pela fundamentação do acórdão ou com a finalidade de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Em verdade, a insurgência dos Embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por meio de via processual inadequada, a rediscussão de matéria já decidida por esta Câmara, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Diante desse cenário, ausentes quaisquer dos pressupostos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado, com a consequente rejeição dos presentes embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026